Tribunal: TJMT
Processo: 0005760-38.2019.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005760-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVANDERSON CONCEICAO DE VASCONCELOS - CPF: 050.778.401-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE INVESTIGATIVA – DEPOIMENTO HARMÔNICO DO POLICIAL QUE REALIZOU A DILIGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA DE CRIME ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social (N.U 1013847-24.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Juvanderson Conceição de Vasconcelos
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0005760-38.2019.8.11.0015 (Código 353141), julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a instrução processual não demonstrou, efetivamente, a autoria do delito de furto qualificado, ao revés, que há dúvida acerca dos fatos, a ensejar a aplicação do
in dubio pro reo,
com sua absolvição nos termos do art. 386, II, V ou VII, do Código de Processo Penal (id. 206018664).

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da exasperação da pena-base com relação à circunstância judicial da conduta social, sob a fundamentação de que “
estar cumprindo pena no momento da prática do outro crime em nada implica quanto à conduta social
” (id. 206018664).

Em suas contrarrazões o Ministério Público Estadual requer o desprovimento do recurso, por entender que as provas produzidas na fase extrajudicial foram confirmadas sob o crivo do contraditório, apontando para o apelante a autoria e materialidade do crime de furto qualificado (id. 206018666).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 210127655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Juvanderson Conceição de Vasconcelos
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0005760-38.2019.8.11.0015 (Código 353141), julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Em síntese, a parte apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas aptas a ensejar a condenação do acusado Juvanderson Conceição de Vasconcelos pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP). Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para exasperação da pena-base.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, “
a confissão do acusado que, no dia do fato, furtou a bicicleta da vítima Maria, mediante arrombamento do cadeado, corroborada pelo depoimento da testemunha policial militar Pedro, que participou da diligência, que culminou com a prisão em flagrante do réu, não restam quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, sendo a condenação a medida a ser aplicada
” (id. 206018656).

O delito de furto qualificado caracteriza-se pelo ato de “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
”; “
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
” (art. 155, § 4º, I, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos, através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 206018162 – p. 14); Boletim de Ocorrência (id. 206018162 – p. 15); Auto de Resistência (id. 206018162 – p. 19); Termo de Apreensão (id. 206018162 – p. 20); Termo de Depoimento (id. 206018162 – p. 22); Termo de Depoimento (id. 206018162 – p. 24); Termo de Declarações (id. 206018162 – p. 26); Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 206018162 – p. 27); Termo de Entrega (id. 206018162 – p. 28), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id. 206018162 – p. 31); Laudo Pericial (id. 206018162 – p. 40) e depoimentos colhidos na fase judicial (Relatório de Mídias id. 206018650).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais Pedro Aparecido Sebalhos e Izake Ribeiro Rocha (id. 206018162 – p. 22 e 24), os quais foram uníssonos ao afirmar que o apelante Juvanderson Conceição de Vasconcelos confessou espontaneamente a prática do crime de furto qualificado (bicicleta Houston de cor preta/branca, número de série S290821854).

A vítima Maria Aparecida Alves da Costa Perim, apesar de não ter presenciado o furto de sua bicicleta, reconheceu o bem móvel apreendido, afirmando “
que assim que chegou na delegacia, já reconheceu sua bicicleta, não restando nenhuma dúvida
” (id. 206018162 – p. 26).

O apelante Juvanderson Conceição de Vasconcelos, quando ouvido perante as autoridades policiais, confessou espontaneamente a prática delitiva, alegando “
ter estourado o cadeado com as mãos, onde torceu o cadeado, até que rompesse para assim realizar o furto
” (id. 206018162 – p. 32).

O Laudo Pericial n. 500.2.05.2018.008587-01 (id. 206018162 – p. 40) concluiu que o objeto analisado (cadeado) “
apresentava seccionamento do cabo de aço do sistema de travamento, com característica de uso de instrumento específico, com emprego de força humana (ação de terceiro)
”, corroborando as alegações feitas pelo apelante de como foi procedido o rompimento do objeto e concluído o furto.

Na fase judicial foram ouvidos, novamente, os policiais Pedro Aparecido Sebalhos e Izake Ribeiro Rocha (Relatório de Mídias id. 206018650). Em que pese Izake Ribeiro Rocha ter alegado não se recordar dos fatos descritos na denúncia, o policial Pedro Aparecido Sebalhos ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, apontando para o apelante Juvanderson Conceição de Vasconcelos, a autoria delitiva.

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), notadamente quanto ao policial Pedro Aparecido Sebalhos, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP).

No caso em apreço, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, § 4º, INCISOS I E II
, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NOS CRIMES
– VERSÕES EXCULPATÓRIAS DESPROVIDAS DE ELEMENTOS QUE AS SUSTENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de furto qualificado
e de receptação que lhes foi imputado na denúncia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). [...].

(N.U 1039768-58.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 4.º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCS. V E VII, DO CPP
, SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS COMPROVAM A VERSÃO ACUSATÓRIA - APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CUJO ENCARGO NÃO RESSAIU CUMPRIDO PELA DEFESA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há falar em absolvição do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa.
E, em sendo comprovada a autoria do crime de furto, descabe proceder a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

2.

Apelo desprovido.

(N.U 0002909-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (grifos meus).

Com efeito, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição.

No tocante ao pleito subsidiário (afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para a exasperação da pena-base), verifica-se que a sua utilização se deu sob a fundamentação de que “
o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU n. 2000194-74.2019.8.11.0015)
” (id. 207731827).

Em caso análogo, decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DEFENSIVO –
VALORAÇÃO INIDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social.

(N.U 1013847-24.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma, em observância à jurisprudência deste Sodalício, improcedente o pleito de decote da circunstância judicial da conduta social utilizada para exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024